Tribunal: TJMT
Processo: 1024804-26.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024804-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR LOEDIL RODRIGUES PACHECO - CPF: 045.182.371-02 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024804-26.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Lindomar Loedil Rodrigues Pacheco

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral da UC 6/2728083-3, histórico de contas, histórico de consumo e
gravação de áudio
onde ao questionar

suspensão dos serviços por ausência de pagamento, o consumidor confirma seus dados pessoais, tais como: nome completo, endereço e número da Unidade Consumidora, a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Da análise dos autos, verifico que o autor não impugna a voz acostada na gravação, mas alega que se trata de prova unilateral e que deve ser desconsiderado visto que afirma não ter havido a descrição dos seus dados pessoais, entretanto, é possível notar que aos 0:43seg, da gravação o autor confirma seu nome completo, bem como em seguida confirma o endereço da Unidade Consumidora, restando comprovada a titularidade da UC em nome do autor.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A assertiva recursal de que a época do débito residia de aluguel e usufruia de energia em nome do dono do imóvel, não é crível pois sequer há juntada de comprovante de endereço no alegado endereço, contrato de aluguel e unidade consumidora que abastecia a residência à época. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria a reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada à época dos débitos e a sua adimplência com relação as fatura, contudo se manteve silente, sem enfrentar tal questão.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Embora o demandante tenha sustentado argumentos no intuito de induzir o juízo a acreditar que nunca houve qualquer UC vinculada ao seu nome, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela demandada obliteraram a credibilidade da inicial. Ainda que não tenha sido apresentada a cópia de nenhum instrumento “físico” assinado pelo consumidor, verifico que a requerida teve a sagacidade de instruir a defesa com um esclarecedor arquivo de áudio (Id. 128584939). Consoante conteúdo extraído da mencionada gravação, restou evidenciado que o próprio reclamante contatou a reclamada no intuito de solicitar a religação da energia do seu imóvel. Ademais, ressalto que, na ocasião, o postulante confirmou à atendente o seu nome completo, bem como confirmou a identificação da UC e ainda, o endereço em que mesma está instalada, o qual, conveniente registrar, está em harmonia com os dados cadastrais do Id. 128586493. Outrossim, o juízo não pode olvidar que, segundo informações extraídas do “Histórico de Contas” anexo à defesa (Id. 128586494), existem registros de pagamentos por mais de 02 (dois) anos, o que, definitivamente, não condiz com o perfil de um fraudador.(...)

Com o protocolo da contestação, cabia ao requerente refutar todas as considerações e provas apresentadas pela ré, ônus este do qual não desincumbiu. Em sede de impugnação, embora tenha tentado descaracterizar o arquivo de áudio, entendo que as alegações do autor não prosperam, precipuamente porque não foi apresentada nenhuma prova de que os seus documentos pessoais tenham sido extraviados. Além disso, o juízo não pode ignorar um trecho registrado na peça de ingresso, o qual segue colacionado:

O fato do reclamante não ter apresentado nenhuma fatura correspondente ao período em que residiu de aluguel, o qual prestaria a demonstrar que a UC realmente estava em nome da “locadora”, concatenado ao conteúdo do mencionado arquivo de áudio, ocasião em que o consumidor reconheceu a titularidade da UC, com o devido respeito, demonstra que a narrativa vestibular é totalmente genérica e deve ser rechaçada.”.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023